Tribunal: TJDFT
Processo: 0735825-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735825-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE DA CONCEICAO TORRES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JORGE DA CONCEICAO TORRES contra a decisão de ID 63350271 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0712354-07.2024.8.07.0001, ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos: O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 191606522, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca NISSAN, modelo FRONTIER, ano 2013, cor BRANCA, placa JKQ3I38, chassi 94DVCGD40EJ909477, no endereço QNO 1 Conjunto H, 34, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72250-108, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipado pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo. Anote-se. Em caso de extinção ou conversão da presente demanda em ação de execução de título extrajudicial, retire-se o segredo de justiça dos presentes autos. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. Dou à presente decisão força de mandado. [...]. No agravo de instrumento (ID 63350261), a parte requerida, ora agravante, pleiteia, preliminarmente, a “concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, determinando ainda a devolução do veículo apreendido à parte Agravante, sob pena de multa diária, o recolhimento do mandado de busca e a baixa no RENAJUD, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante”, bem como a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal (p. 18). Em relação ao pedido de gratuidade, argumenta que, além de estar desempregado, sua situação financeira atual o impossibilita de arcar com as custas judiciais para interposição e manejo do presente recurso, pois superendividado, tanto que a razão da busca e apreensão se dá em razão da situação de inadimplência com o Banco Agravado. No mérito, alega, em suma, que “a apreensão do veículo é ilegal, tendo em vista a nulidade da notificação, que continha falhas, além da ausência da indicação da taxa diária de capitalização de juros, elementos essenciais para a validade da cobrança”. Acrescenta que a notificação enviada, por ser imprescindível para constituição do devedor em mora a fim de subsidiar a ação de busca e apreensão, deve especificar corretamente as informações sobre o contrato firmado com o Agravado, sendo que no caso, a notificação, além de ter sido enviada pelo Banco Santander e não Aymoré, vinculou a dívida a um número de contrato diverso do relativo ao financiamento do veículo apreendido e com data diferente da data de celebração. Assim, a notificação extrajudicial é insuficiente para comprovar a mora do Agravante. Também discorre acerca da ausência de informação da taxa de capitalização diária de juros, a qual entende ser afronta ao dever de informação previsto no art. 46, do CDC1, configurando abusividade da cláusula contratual nesta parte, porquanto o contrato informa apenas os índices da taxa mensal e anual dos juros remuneratórios. Cita jurisprudência e repetitivo de Tema 28 do STJ Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, que decorre da possibilidade de o veículo ser levado a leilão com alienação à terceiros antes mesmo da sentença proferida pelo juízo “a quo” (periculum in mora). Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, tenho que o juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Trata-se a ação originária de ação de busca apreensão, ajuizada pela agravada em face do agravante. Como relatado, a decisão ora hostilizada deferiu o pedido liminar formulado pelo agravado. Ocorre que o agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência da parte agravante recair, necessariamente, sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Vale dizer, questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas por este juízo ad quem em sede recursal. Assim, não é possível a análise de qualquer matéria sem que haja apreciação no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. In casu, inequívoco que não houve qualquer pronunciamento judicial sobre a suposta nulidade de notificação e onerosidade ou abusividade do contrato, porquanto, de fato, o recorrente não provocou o magistrado de primeiro grau quanto aos seus questionamentos, ou seja, não impugnou os motivos do inadimplemento ou até mesmo a regularidade da sua notificação. Portanto, as matérias arguidas no presente recurso não foram analisadas pelo magistrado a quo, o que impede sua apreciação nesta instância. Cabe à parte levar a matéria aventada primevoamente ao conhecimento do juízo de primeira instância, já que o agravo de instrumento tem seu alcance restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada. A análise do presente recurso não pode extrapolar o seu âmbito para matérias estranhas ao ato judicial recorrido e que ainda não foram analisadas na demanda originária, sob pena de prejulgamento. Diante do exposto, NÀO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator